Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA. QUITAÇÃO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO PENDENTE NO STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela executada contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo o pagamento integral da obrigação e a quitação concedida pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, mesmo diante da pendência de julgamento de recurso extraordinário que ataca decisão interlocutória sobre a liquidez da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 924, II, que a execução se extingue quando a obrigação é satisfeita.
4. A quitação concedida pelo credor comprova o adimplemento integral e encerra a utilidade da execução.
5. O art. 995 do CPC dispõe que os recursos não interrompem a eficácia da decisão recorrida, salvo concessão de efeito suspensivo.
6. A pendência de recurso especial desprovido de efeito suspensivo não justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença já satisfeito
7. O risco de decisões conflitantes não impede o prosseguimento da execução, pois o título permanece eficaz até eventual reforma por instância superior, podendo eventuais alterações futuras serem objeto de compensação ou restituição.
8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, por inexistir conduta processual abusiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 995